Tribunal: TJSP
Processo: 2021752-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora sobre faturamento da empresa executada – Documentos trazidos ao feito que são insuficientes a demonstrar eventual inviabilidade financeira da empresa – Administrador-depositário que tem o papel de aferir a realidade econômica da empresa e a viabilidade da penhora sobre o seu faturamento – Negado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora sobre faturamento da empresa executada – Documentos trazidos ao feito que são insuficientes a demonstrar eventual inviabilidade financeira da empresa – Administrador-depositário que tem o papel de aferir a realidade econômica da empresa e a viabilidade da penhora sobre o seu faturamento – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000291424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021752-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante
DSR SOLUÇÕES E INTELIGÊNCIA LOGÍSTICA LTDA. (DSR LOGISTICA E
TRANSPORTE EIRELI), é agravado VIDRARIA ANCHIETA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2021752-96.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2021752-96.2020.8.26.0000
Comarca: Jacareí
Agravante: DSR Logística e Transporte Eireli
Agravado: Vidraria Anchieta Ltda
Voto no 24.596
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
DESPEJO C.C. COBRANÇA CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Penhora sobre faturamento da
empresa executada
Documentos trazidos ao
feito que são insuficientes a demonstrar eventual
inviabilidade
financeira
da
empresa

Administrador-depositário que tem o papel de
aferir a realidade econômica da empresa e a
viabilidade da penhora sobre o seu faturamento
Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DSR LOGÍSTICA E TRANSPORTE EIRELI, nos autos da ação de despejo
cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença que lhe move
VIDRARIA ANCHIETA LTDA, objetivando a reforma da decisão proferida pela
MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Jacareí, Dra. Luciene de
Oliveira Ribeiro, que indeferiu a suspensão dos atos de constrição patrimonial.
Sustenta a agravante que estaria em crise
financeira, sendo que no mês de outubro de 2019 teria experimentado prejuízo
líquido de mais de R$ 70.000,00. Argumenta que, ainda que o Juízo tenha
expedido carta precatória para cumprimento da ordem de penhora, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2021752-96.2020.8.26.0000
3
nomeação de administrador judicial não lograria êxito em localizar receita
passível de bloqueio sem prejudicar o já afetado desenvolvimento mensal da
agravante. Alega que não seria medida protelatória ou de tumulto processual,
sendo que seus três últimos DREs mensais comprovariam não possuir
condições de suportar qualquer retirada de seu faturamento.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos.
O pedido de tutela antecipada foi indeferido.
Dispensadas as informações e apresentada a
contraminuta (fls 24/43), os autos foram encaminhados à mesa.
É o relatório.
Conforme já tivemos a oportunidade de decidir, a
penhora incidente sobre o faturamento da empresa encontra respaldo no art.
866 do Código de Processo Civil, que determina o procedimento a ser
seguido: deverá ser nomeado um depositário, o qual terá obrigação de prestar
contas mensalmente, entregando aos exequentes as quantias recebidas para
quitação da dívida.
No tocante aos requisitos para seu deferimento,
preleciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, ainda sob a égide do diploma
processual anterior:
“Assim, a penhora sobre parte do faturamento da empresa devedora é
permitida, desde que, cumulativamente, se cumpram os seguintes
requisitos:
a) inexistência de outros bens penhoráveis, ou, se existirem, sejam eles de
difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito exequendo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2021752-96.2020.8.26.0000
4
b) nomeação de depositário administrador com função de estabelecer um
esquema de pagamento, nos moldes dos arts. 678 e 719;
c) o percentual fixado sobre o faturamento não pode inviabilizar o exercício
da atividade empresarial.” (In “Curso de Direito Processual Civil: Processo
de execução e cumprimento da sentença, processo cautelar e tutela de
urgência”, v. II, 46a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 309)
Esses são os exatos requisitos reconhecidos
como necessários pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - PENHORA
SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA
EMPRESA EXECUTADA.
1. Impossibilidade de análise de dispositivo constitucional, sob pena de
usurpação de competência do STF.
2. Violação ao artigo 535 do CPC não configurada. Acórdão estadual que
enfrentou de modo fundamentado todos os aspectos essenciais ao
julgamento da lide.
3. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a
penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa
desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na
legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não
torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isto configure
violação do princípio exposto no art. 620 do CPC.
4. Para afastar a premissa firmada pela Corte de origem - de que estão
presentes os requisitos autorizadores da penhora sobre o faturamento da
executada, - faz-se necessário o reexame do conteúdo fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 158.436/SP, Rel.
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/03/2014)
Com base nisso, devem ser feitas as seguintes
ressalvas: em primeiro lugar, é certo que devem ter sido providenciadas outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2021752-96.2020.8.26.0000
5
tentativas de satisfação do crédito, mas, se elas restaram infrutíferas ou se
mostram-se de difícil execução, surge espaço para a incidência da penhora
sobre o faturamento.
E, em segundo lugar, sendo certa a dificuldade
de saldar o crédito, de fato, a penhora incidente sobre o faturamento apenas é
admissível se não inviabilizar o exercício da atividade empresarial, mesmo
porque a finalidade do instituto não é agravar a situação financeira da
devedora, mas sim permitir a quitação do débito de forma efetiva e regular. P
Para seu afastamento, porém, é necessária a
apresentação de elementos a demonstrar o real comprometimento da
atividade econômica da empresa, não bastando a mera afirmação neste
sentido.
Na hipótese vertente, a agravante traz aos autos
três balancetes mensais, sendo que nos meses de agosto e setembro de 2019
experimentara lucro líquido de mais de R$ 40.000,00, enquanto que no mês
de outubro de 2019, houve prejuízo líquido de R$ 71.314,44. Desse modo,
tendo em vista que houve dois meses de lucro e apenas um de prejuízo, a
inviabilidade da empresa não está demonstrada, sendo que os referidos
documentos também são insuficientes a aferir tal realidade.
Para tanto é que o administrador-depositário foi
designado, tendo em vista que o seu papel consiste na demonstração da
viabilidade prática da penhora sobre o faturamento da empresa, de forma que
não se coloque em risco a sobrevivência econômica da executada (fonte
pagadora), submetendo à aprovação judicial seu plano de atuação e
prestando contas mensalmente em juízo, nos termos do artigo 866, §2o, do
Código de Processo Civil em vigor (com correspondência no parágrafo 3o, do
artigo 655-A do CPC/1973).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2021752-96.2020.8.26.0000
6
Portanto, entendo insuficientes os documentos de
fls. 12/14 para demonstrar a eventual inviabilidade financeira da empresa,
sendo que a realidade econômica da empresa será aferida pelo profissional
designado para tanto, porquanto entendo precoce o cancelamento da penhora
de faturamento já deferida em Primeira Instância e mantida por este Egrégio
Tribunal de Justiça em oportunidade anterior.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator